Tribunal: STJ
Processo: 0098408-05.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780882 - PR(2024/0408508-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RIO PARANÁ COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS
ADVOGADO
: RODRIGO RIFFEL DE ALMEIDA - PR053516
AGRAVADO
: KELLY CRISTINA RUIVO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: PRISCILLA HELENA RUIVO DE PONTES
ADVOGADO
: ROSANNE MARIA CAMARGO LIMA FONTEQUE - PR043646
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INTEMPESTIVIDADE.
EFEITO
DEVOLUTIVO RESTRITO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, fundada nos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, n. 211 do STJ
e n. 283 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento manejado em execução de
título extrajudicial, no qual se discutiu sentença citra petita e prescrição
intercorrente.
3. A Corte de origem reconheceu a nulidade por citra petita, aplicou o
§
art. 1.013,
3o, do CPC, e julgou madura a causa para reconhecer a prescrição intercorrente
com prazo quinquenal em instrumento de confissão de dívida, assentando a
desnecessidade de intimação pessoal do exequente e a ineficácia de sucessivas
suspensões para interromper o prazo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 1.022 e 489
do CPC por omissão, obscuridade, contradição e falta de fundamentação sobre
intempestividade, efeito devolutivo restrito, supressão de instância, duplo grau,
legitimidade do espólio e suspensão por óbito; (ii) saber se o
do CPC
art. 231
impõe a contagem do prazo recursal a partir da primeira leitura eletrônica pela
advogada comum; (iii) saber se o
do CPC foi violado porque o Tribunal
art. 1.015
julgou matéria não apreciada em primeiro grau; (iv) saber se os arts. 613 e 614 do
CPC e 1.797 do CC vedam a atuação das herdeiras sem inventário e sem
inventariante; (v) saber se os arts. 921 e 313 do CPC, 791 e 265 do
e
CPC/1973
Documento eletrônico VDA54868979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 8ff92c68-4993-4e64-8dc5-2b4ee5c4888d

199 do CC suspendem a execução pelo óbito e afastam a prescrição intercorrente;
e (vi) saber se há divergência jurisprudencial quanto à prescrição intercorrente
diante do falecimento do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC, porque o acórdão dos embargos
enfrentou tempestividade, devolução da matéria e ausência de ofensa ao duplo
grau, rejeitando vícios e mantendo fundamentação suficiente.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à alegação de intempestividade baseada na
primeira leitura eletrônica, pois a pretensão demanda reexame de fatos e provas
sobre marcos de intimação e contagem do prazo.
7. O reconhecimento da nulidade citra petita e o julgamento imediato da prescrição
com base no
§ 3o, do CPC constituem fundamento autônomo não
art. 1.013,
impugnado, atraindo, por analogia, a Súmula n. 283 do STF, e o acórdão está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
8. A ilegitimidade para representar o espólio está sujeita à preclusão consumativa
quando não impugnada oportunamente, conforme decidido, razão pela qual
incidem as Súmulas n. 83 e 7 do STJ.
9. A execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida tem prazo
prescricional quinquenal (art. 206, § 5o, I, do CC), e a paralisação por lapso
superior, iniciada um ano após a suspensão sem prazo, consuma a prescrição
intercorrente; sucessivos pedidos de suspensão não interrompem o curso, e o óbito
não conhecido pelo exequente e não informando não pode retroagir para suspender
o processo vários anos após a consumação do lapso.
10. O dissídio jurisprudencial não foi conhecido por ausência de cotejo analítico e
de demonstração de similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e
255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o
Tese de julgamento
Tribunal enfrenta tempestividade, devolução e prescrição intercorrente com
fundamentação adequada. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ na discussão sobre a
contagem do prazo recursal a partir da leitura eletrônica, por demandar reexame de
fatos. 3. Aplica-se o
§ 3o, do CPC para sanar decisão citra petita e julgar
art. 1.013,
a prescrição, e incidem, por analogia, a Súmula n. 283 do STF e, por consonância
jurisprudencial, a Súmula n. 83 do STJ. 4. Questões de ordem pública decididas e
não recorridas sujeitam-se à preclusão consumativa, atraindo as Súmulas n. 83 e 7
do STJ. 5. Em execução fundada em confissão de dívida, o prazo é quinquenal (art.
206, § 5o, I, do CC), inicia-se um ano após a suspensão sem prazo, e diligências
infrutíferas não interrompem nem retroagem para suspender o curso (Incidência da
Súmula n. 83 do STJ). 6. O dissídio jurisprudencial não é conhecido sem cotejo
analítico e similitude fática, conforme arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ.”
CPC, arts. 1.022, 489, 231, 1.015, 1.013 § 3, 921,
Dispositivos relevantes citados:
313, 76 I, 687, 14;
arts. 791, 265; CC, arts. 199, 206 § 5 I, 1.797;
CPC/1973,
CF,
III a; RISTJ,
§ 1.
CC/1916, art. 177;
art. 105
art. 255
STJ, Súmulas n. 7, 83; STF, Súmula n. 283; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1.734.343/MG,
Documento eletrônico VDA54868979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 8ff92c68-4993-4e64-8dc5-2b4ee5c4888d

julgado em
STJ,
relatora Ministra Maria Isabel
16/8/2021;
REsp n. 2.150.706/PR,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
24/11/2025;
AREsp n. 2.870.767/ES,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ,
19/8/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.830.015/DF,
Turma, julgado em 19/5/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54868979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 8ff92c68-4993-4e64-8dc5-2b4ee5c4888d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780882 - PR(2024/0408508-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RIO PARANÁ COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS
ADVOGADO
: RODRIGO RIFFEL DE ALMEIDA - PR053516
AGRAVADO
: KELLY CRISTINA RUIVO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: PRISCILLA HELENA RUIVO DE PONTES
ADVOGADO
: ROSANNE MARIA CAMARGO LIMA FONTEQUE - PR043646
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INTEMPESTIVIDADE.
EFEITO
DEVOLUTIVO RESTRITO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, fundada nos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, n. 211 do STJ
e n. 283 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento manejado em execução de
título extrajudicial, no qual se discutiu sentença citra petita e prescrição
intercorrente.
3. A Corte de origem reconheceu a nulidade por citra petita, aplicou o
§
art. 1.013,
3o, do CPC, e julgou madura a causa para reconhecer a prescrição intercorrente
com prazo quinquenal em instrumento de confissão de dívida, assentando a
desnecessidade de intimação pessoal do exequente e a ineficácia de sucessivas
suspensões para interromper o prazo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 1.022 e 489
do CPC por omissão, obscuridade, contradição e falta de fundamentação sobre
intempestividade, efeito devolutivo restrito, supressão de instância, duplo grau,
legitimidade do espólio e suspensão por óbito; (ii) saber se o
do CPC
art. 231
impõe a contagem do prazo recursal a partir da primeira leitura eletrônica pela
advogada comum; (iii) saber se o
do CPC foi violado porque o Tribunal
art. 1.015
julgou matéria não apreciada em primeiro grau; (iv) saber se os arts. 613 e 614 do
CPC e 1.797 do CC vedam a atuação das herdeiras sem inventário e sem
inventariante; (v) saber se os arts. 921 e 313 do CPC, 791 e 265 do
e
CPC/1973
199 do CC suspendem a execução pelo óbito e afastam a prescrição intercorrente;
e (vi) saber se há divergência jurisprudencial quanto à prescrição intercorrente
diante do falecimento do executado.
Documento eletrônico VDA54536081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:03
Código de Controle do Documento: 0c1f80a3-d554-46d3-aa52-398d6451e59a

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC, porque o acórdão dos embargos
enfrentou tempestividade, devolução da matéria e ausência de ofensa ao duplo
grau, rejeitando vícios e mantendo fundamentação suficiente.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à alegação de intempestividade baseada na
primeira leitura eletrônica, pois a pretensão demanda reexame de fatos e provas
sobre marcos de intimação e contagem do prazo.
7. O reconhecimento da nulidade citra petita e o julgamento imediato da prescrição
com base no
§ 3o, do CPC constituem fundamento autônomo não
art. 1.013,
impugnado, atraindo, por analogia, a Súmula n. 283 do STF, e o acórdão está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
8. A ilegitimidade para representar o espólio está sujeita à preclusão consumativa
quando não impugnada oportunamente, conforme decidido, razão pela qual
incidem as Súmulas n. 83 e 7 do STJ.
9. A execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida tem prazo
prescricional quinquenal (art. 206, § 5o, I, do CC), e a paralisação por lapso
superior, iniciada um ano após a suspensão sem prazo, consuma a prescrição
intercorrente; sucessivos pedidos de suspensão não interrompem o curso, e o óbito
não conhecido pelo exequente e não informando não pode retroagir para suspender
o processo vários anos após a consumação do lapso.
10. O dissídio jurisprudencial não foi conhecido por ausência de cotejo analítico e
de demonstração de similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e
255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o
Tese de julgamento
Tribunal enfrenta tempestividade, devolução e prescrição intercorrente com
fundamentação adequada. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ na discussão sobre a
contagem do prazo recursal a partir da leitura eletrônica, por demandar reexame de
fatos. 3. Aplica-se o
§ 3o, do CPC para sanar decisão citra petita e julgar
art. 1.013,
a prescrição, e incidem, por analogia, a Súmula n. 283 do STF e, por consonância
jurisprudencial, a Súmula n. 83 do STJ. 4. Questões de ordem pública decididas e
não recorridas sujeitam-se à preclusão consumativa, atraindo as Súmulas n. 83 e 7
do STJ. 5. Em execução fundada em confissão de dívida, o prazo é quinquenal (art.
206, § 5o, I, do CC), inicia-se um ano após a suspensão sem prazo, e diligências
infrutíferas não interrompem nem retroagem para suspender o curso (Incidência da
Súmula n. 83 do STJ). 6. O dissídio jurisprudencial não é conhecido sem cotejo
analítico e similitude fática, conforme arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ.”
CPC, arts. 1.022, 489, 231, 1.015, 1.013 § 3, 921,
Dispositivos relevantes citados:
313, 76 I, 687, 14;
arts. 791, 265; CC, arts. 199, 206 § 5 I, 1.797;
CPC/1973,
CF,
III a; RISTJ,
§ 1.
CC/1916, art. 177;
art. 105
art. 255
STJ, Súmulas n. 7, 83; STF, Súmula n. 283; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1.734.343/MG,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Maria Isabel
16/8/2021;
REsp n. 2.150.706/PR,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
24/11/2025;
AREsp n. 2.870.767/ES,
Documento eletrônico VDA54536081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:03
Código de Controle do Documento: 0c1f80a3-d554-46d3-aa52-398d6451e59a

relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ,
19/8/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.830.015/DF,
Turma, julgado em 19/5/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RIO PARANÁ
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos óbices da Súmula n. 7 do STJ
aplicável à tese de intempestividade do agravo de instrumento e à aferição de
marcos de intimação, da Súmula n. 211 do STJ quanto ao
do Código de
art. 1.015
Processo Civil, da Súmula n. 283 do STF quanto à ilegitimidade passiva e ao
fundamento citra petita não impugnado, e da Súmula n. 83 do STJ quanto à
prescrição intercorrente decidida em consonância com o Incidente de Assunção de
Competência (IAC) n. 1.604.412 (fls. 216-223).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 268-283.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
em agravo de instrumento nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 93):
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS, A FIM DE REVOGAR A SENTENÇA QUE HAVIA
RECONHECIDO A ILEGITIMIDADE DA PARTE E EXTINGUIU O
PROCESSO. DECISÃO QUE DEVERIA TER EXAMINADO IGUALMENTE OS
DEMAIS PEDIDOS DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, REPUTADOS
PREJUDICADOS. SENTENÇA CITRA PETITA. RECONHECIMENTO DE
OFÍCIO. POSSIBILIDADE DE APLICAR O
§3o, DO CPC. CAUSA
ART. 1.013,
MADURA PARA JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO
FIRMADO PELO STJ NO IAC No 1.604.412. DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. SÚMULA 150 DO STF.
INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL
Documento eletrônico VDA54536081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:03
Código de Controle do Documento: 0c1f80a3-d554-46d3-aa52-398d6451e59a

QUINQUENAL. PROCESSO PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR AO
PRAZO PRESCRICIONAL. REITERADOS PEDIDOS DE SUSPENSÃO QUE
NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER A CONTAGEM DO PRAZO
PRESCRICIONAL INICIADO. INÍCIO DA CONTAGEM UM ANO APÓS A
DECISÃO DE SUSPENSÃO. PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO.
FALECIMENTO
DO
EXECUTADO
NOTICIADO
ANOS
APÓS
O
TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
135):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
QUE
RECONHECEU
A
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE AGRAVADA.
ALEGADOS OS VÍCIOS DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ABORDADA DE FORMA EXPLÍCITA NO
ARESTO RECORRIDO. ENFRENTAMENTO DA TESE VOLTADA À
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUE NÃO OFENDEU O PRINCÍPIO DO
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS
PASSÍVEIS DE ADEQUAÇÃO PELA VIA ACLARATÓRIA. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM À REFORMA DO JULGAMENTO
PROFERIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO. QUESTÕES
DEBATIDAS SATISFATORIAMENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
EMBARGADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, do Código de Processo Civil, e 489, do Código de Processo Civil, porque
o acórdão dos embargos não teria enfrentado temas de intempestividade do agravo
de instrumento, efeito devolutivo restrito, supressão de instância, duplo grau,
legitimidade para representar o espólio, suspensão por óbito e ausência de curso do
prazo prescricional, além de apontar obscuridade e contradição;
b) 231, do Código de Processo Civil, já que a contagem do prazo do agravo de
instrumento teria iniciado da primeira leitura eletrônica da intimação pela mesma
advogada das litisconsortes e se encerrado antes da interposição;
c) 1.015, do Código de Processo Civil, porquanto o Tribunal teria julgado matéria
Documento eletrônico VDA54536081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:03
Código de Controle do Documento: 0c1f80a3-d554-46d3-aa52-398d6451e59a

não apreciada em primeiro grau, em violação ao efeito devolutivo restrito do
agravo de instrumento;
d) 613 e 614, do Código de Processo Civil, e 1.797, do Código Civil, uma vez que
as recorridas não teriam legitimidade para falar em nome do espólio, sem
inventário e sem atuação de inventariante ou administrador provisório;
e) 921, do Código de Processo Civil, 313, do Código de Processo Civil, 791, do
Código de Processo Civil de 1973, 265, do Código de Processo Civil de 1973, e
199, do Código Civil, visto que o falecimento do executado teria suspendido a
execução e afastado a contagem da prescrição intercorrente;
f) 177, do Código Civil de 1916, e 206, do Código Civil, porquanto, antes de
o prazo seria vintenário e, após, quinquenal, sem paralisação
11/01/2003,
injustificada e com suspensão pelo óbito;
g) Sustenta, ainda, divergência jurisprudencial, pois o acórdão recorrido teria
decidido a prescrição intercorrente em desconformidade com precedentes do
Superior Tribunal de Justiça;
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos
embargos de declaração, determinando novo julgamento, e, subsidiariamente, para
reformar o acórdão do agravo de instrumento e afastar a prescrição intercorrente,
com o prosseguimento da execução (fls. 150-171).
Contrarrazões às fls. 197-211.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que acolheu embargos de declaração para revogar sentença que havia
reconhecido ilegitimidade passiva e extinguiu a execução, sem examinar os demais
pedidos da exceção de pré-executividade.
Documento eletrônico VDA54536081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:03
Código de Controle do Documento: 0c1f80a3-d554-46d3-aa52-398d6451e59a

I - Arts. 1.022 e 489, do Código de Processo Civil
No recurso especial, o recorrente alega omissão, obscuridade e
contradição, além de falta de fundamentação, quanto à intempestividade do
agravo, efeito devolutivo restrito, supressão de instância, duplo grau, legitimidade
do espólio e suspensão por óbito.
O acórdão dos embargos rejeitou os vícios, afirmando que a
tempestividade foi explicitamente abordada e que não houve ofensa ao duplo grau,
porque a prescrição intercorrente estava devolvida ao Tribunal, tendo a decisão de
primeiro grau sido
.
citra petita Portanto, não se verifica a alegada ofensa ao artigo,
pois a questão referente à intempestividade, ao duplo grau de jurisdição e à
devolução da matéria foi devidamente analisada pela Corte estadual, que concluiu
que inexiste omissão ou obscuridade, não havendo vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls.
):
136/138
Quanto ao ponto, a decisão Colegiada vergastada expressamente consignou:
“[...] Preliminarmente, afasto as preliminares de mérito arguidas em sede de
contrarrazões pelo Agravado. Não há que se falar em intempestividade do presente
recurso, haja vista que a leitura do prazo por uma das partes não implica na de [...]”
todos os litisconsortes Assim, não é possível considerar, sob nenhum vislumbre, que
o acórdão embargado padece de omissão em relação à tempestividade do recurso.
Da mesma maneira é em relação à obscuridade, vício presente quando o
pronunciamento judicial carece de clareza, coerência e estrutura interpretativa,
tornando-se difícil ou impossível de ser compreendida, o que não é o caso dos autos.
Assim, não é possível considerar, sob nenhum vislumbre, que o acórdão embargado
padece de omissão em relação à tempestividade do recurso.
Da mesma maneira é em relação à obscuridade, vício presente quando o
pronunciamento judicial carece de clareza, coerência e estrutura interpretativa,
tornando-se difícil ou impossível de ser compreendida, o que não é o caso dos autos.
Tem-se do encadernado processual que as Agravantes, Priscila Helena Ruivo
de Pontes e Kelly Cristina Ruivo, representadas pelas causídicas Dra. Rosanne
Maria Camargo Lima Fonteque (
43.646) e Dra. Débora Cristina de
OAB/PR
Carvalho (
262.035) (movs.
autos originários), foram
OAB/SP
205.2/205.3,
intimadas da decisão agravada (integrada pelos embargos de declaração) em
02.10.2023, com termo final em 25.10.2023 (mov. 278, autos originários),
exatamente a data da interposição do recurso (mov.
).
1.1/AI
Documento eletrônico VDA54536081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:03
Código de Controle do Documento: 0c1f80a3-d554-46d3-aa52-398d6451e59a

É de se ver, ainda, que a decisão que acolheu os embargos de declaração
(mov. 275.1), expediu uma única intimação, conforme o mov. 276, onde igualmente
identificou a data da leitura no dia 02.10.2023:
(...)
Diante desse cenário, diferentemente do que tentou fazer crer a parte
Embargante, conclui-se que não há no acórdão nenhum defeito a ser corrigido em
relação à pontualidade do agravo de instrumento apresentado pelas partes
recorrentes, tampouco a existência de várias intimações acerca da mesma decisão.
Ultrapassada essa questão, melhor sorte não socorre a parte Embargante no que
tange à inobservância do aresto quanto ao princípio do duplo grau de jurisdição, ao
enfrentar do tema voltado à prescrição intercorrente. Isso porque, dentre os
fundamentos constantes na exceção de pré-executividade oposta no mov. 205.1 dos
autos originários, a prescrição intercorrente foi tese também abordada, assim como
pleiteado o seu reconhecimento, nada obstante as decisões então proferidas pelo
Magistrado da Origem.
(...)
Da leitura supra, é notória a clareza das razões pelas quais se entendeu a
incidência da prescrição intercorrente ao caso concreto, sem incorrer na aventada
supressão de instância, não sendo possível observar a existência de omissão ou
obscuridade em relação ao ponto. No mais, em relação à legitimidade das partes
para representar o espólio, é importante observar que, embora seja uma questão de
ordem pública arguida em qualquer grau de jurisdição, está sujeita à preclusão
consumativa. Na hipótese, a decisão que afastou a ilegitimidade passiva (mov.
275.1, autos originários) não foi contestada pela parte Embargada acerca do assunto,
circunstância esta que não redunda em omissão deste E. Tribunal ao deixar de
adentrar na temática. Quanto às demais arguições, em especial ao acerto ou
desacerto do pronunciamento judicial, é oportuno ressaltar que os embargos de
declaração não servem para responder aos questionários sobre pontos de fato, nem
para o reexame da matéria de mérito exarada no julgado. Desta forma, as
divergências em relação ao entendimento adotado devem ser atacadas pelas vias
recursais adequadas.
Assim, não há falar, na hipótese, em violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de
vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de
Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e
completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo,
solução jurídica diversa da pretendida pelo agravante.
II -
do Código de Processo Civil
Art. 231,
Documento eletrônico VDA54536081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:03
Código de Controle do Documento: 0c1f80a3-d554-46d3-aa52-398d6451e59a

O recorrente afirma que o prazo recursal iniciou após a primeira leitura
eletrônica por advogada comum às litisconsortes, tornando intempestivo o agravo
de instrumento. O acórdão dos embargos consignou a regularidade da contagem,
com intimação em
e interposição em
(fl. 137).
02/10/2023
25/10/2023
No ponto, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão
demanda reexame do conjunto fático-probatório para afastar as premissas do
acórdão quanto à leitura, início e término do prazo.
III -
do Código de Processo Civil
Art. 1.015,
A parte recorrente alega, ainda, que o Tribunal julgou matéria não
apreciada em primeiro grau, violando o efeito devolutivo restrito do agravo de
instrumento.
O acórdão recorrido assentou a nulidade
da decisão,
citra petita
aplicando o
§ 3o, do Código de Processo Civil, e julgando o mérito
art. 1.013,
quanto à prejudicial da prescrição, por se tratar de questão de ordem pública,
devolvida pela exceção de pré-executividade. Confira-se (fls.
):
137/138
“[...] Tampouco procede o argumento de ocorrência de inovação recursal, uma
vez que a parte Agravante alegou a ocorrência da prescrição intercorrente na origem
e, em virtude do efeito devolutivo do recurso, há a devolução de todas as questões
atinentes à matéria devolvida, ainda mais considerando se tratar de questão de
ordem pública. Para mais, mister observar que, em sede do julgamento dos
Embargos de Declaração, o juízo de primeiro grau revogou a sentença embargada,
porque não considerou correto o entendimento de que as partes seriam ilegítimas.
Ocorre que, ao rejeitar a questão da ilegitimidade, deveria então prosseguir na
análise das demais questões suscitadas em sede da Exceção de Pré-Executividade,
as quais, outrora, reputou prejudicadas em virtude da extinção do feito, decorrente
da ilegitimidade que havia sido reconhecida. Desta forma, considerando que a
decisão agravada deixou de analisar o pedido relativo à prescrição
intercorrente da Agravante, é de se reconhecer sua nulidade, uma vez que ficou
aquém do que fora pedido. Vale dizer que, em atenção ao princípio da
primazia da decisão de mérito e por tratar-se de matéria de matéria de ordem
pública, é possível reconhecer de ofício a nulidade decorrente de decisão citra
petita. Ainda, verifica-se que é o caso de aplicação do artigo 1.013, §3o, III, do
Código de Processo Civil, uma vez que o processo se encontra em condições de
. Da leitura
imediato julgamento, razão pela qual passo à análise da questão [...]”
Documento eletrônico VDA54536081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:03
Código de Controle do Documento: 0c1f80a3-d554-46d3-aa52-398d6451e59a

supra, é notória a clareza das razões pelas quais se entendeu a incidência da
prescrição intercorrente ao caso concreto, sem incorrer na aventada supressão de
instância, não sendo possível observar a existência de omissão ou obscuridade em
relação ao ponto.
Observa-se, pois, haver fundamento autônomo suficiente a sustentar a
conclusão do aresto de origem, valendo a transcrição do mencionado dispositivo:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada.
(...)
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal
deve decidir desde logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no
;
art. 485
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os
limites do pedido ou da causa de pedir;
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que
poderá julgá-lo;
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.
Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO
DO NCPC. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022
DO NCPC. JULGAMENTO CITRA PETITA. RECONHECIMENTO
ART. 1.013
DO VÍCIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568
DO
STJ.
TEORIA
DA
CAUSA
MADURA.
REQUISITOS
DE
APLICABILIDADE. AMPLO CONTRADITÓRIO. DESNECESSIDADE DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.os 7 E 568 DO STJ.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos
9/3/2016:
recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas
CPC/2015
a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC.
2. Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, a
questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.
3. É assente nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que a
nulidade da sentença decorrente de julgamento citra petita pode ser
reconhecida de ofício com o julgamento imediato das matérias referentes ao
Documento eletrônico VDA54536081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:03
Código de Controle do Documento: 0c1f80a3-d554-46d3-aa52-398d6451e59a

mérito desde que tenham sido objeto de amplo contraditório, não dependam de
dilação probatória e estejam aptas ao julgamento.
4. A prestação de segurança à integridade física e moral do consumidor é
inerente à atividade comercial desenvolvida pelo fornecer, motivo pelo qual lhe
incumbe indenizar os danos morais e materiais que o consumidor tenha sofrido em
virtude de acidente ocorrido nas dependências de seu estabelecimento. Inviabilidade
de reexame das provas dos autos.
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evid enciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo
não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.734.343/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
16/8/2021,
19/8/2021.
Assim, não havendo impugnação específica do recorrente quanto ao
tema, incide, por analogia, o óbice da
("É inadmissível o recurso
Súmula 283/STF
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles" ). Incidente, também, o óbice da
na medida em que o acórdão consentiu com a jurisprudência
Súmula 83/STJ,
desta Corte Superior.
IV - Arts. 613 e 614, do Código de Processo Civil, e 1.797, do Código
Civil
O recorrente argumenta, também, haver ilegitimidade das herdeiras para
representar o espólio, sem inventário, inventariante ou administrador provisório. O
Tribunal registrou preclusão consumativa quanto ao tema, afirmando que a decisão
de primeiro grau que afastou a ilegitimidade passiva não foi contestada, e que o
vício não configurou omissão. Transcrevo (fl. 138):
No mais, em relação à legitimidade das partes para representar o espólio, é
importante observar que, embora seja uma questão de ordem pública arguida em
qualquer grau de jurisdição, está sujeita à preclusão consumativa. Na hipótese, a
decisão que afastou a ilegitimidade passiva (mov. 275.1, autos originários) não foi
contestada pela parte Embargada acerca do assunto, circunstância esta que não
redunda em omissão deste E. Tribunal ao deixar de adentrar na temática.
Documento eletrônico VDA54536081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:03
Código de Controle do Documento: 0c1f80a3-d554-46d3-aa52-398d6451e59a

Assentadas as premissas fáticas reconhecidas no aresto
, percebe-se
a quo
que se mostra em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no
sentido de que, mesmo as questões de ordem pública estão sujeitas à preclusão
consumativa, caso tenham sido decididas e não impugnadas oportunamente, por
meio do recurso cabível. Verbis:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
COISA JULGADA E PRESCRIÇÃO SUSCITADAS EM CONTESTAÇÃO.
REJEIÇÃO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO EM
CONTRARRAZÕES.
VIA
INADEQUADA.
TANTUM
DEVOLUTUM
QUANTUM APPELLATUM (ART. 1.013, §1o, CPC). PRECLUSÃO
CONSUMATIVA (ART. 507, CPC). MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA.
POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO, DESDE QUE NÃO
NEGATIVA DE
TENHAM SIDO APRECIADAS ANTERIORMENTE.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. As matérias de ordem pública, como prescrição e coisa julgada, podem
ser conhecidas de ofício em qualquer grau de jurisdição, desde que ainda não
tenham sido objeto de apreciação judicial. Uma vez decididas em sentença,
submetem-se ao regime recursal ordinário, exigindo impugnação por meio do
recurso cabível, sob pena de preclusão consumativa (art. 507 do CPC).
2. O princípio tantum devolutum quantum appellatum, previsto no art. 1.013,
caput e §1o, do CPC, limita a devolutividade do recurso à matéria expressamente
impugnada, sendo vedado ao tribunal conhecer de questão não devolvida, sob pena
de violação ao princípio dispositivo e à vedação de reformatio in pejus.
3. As contrarrazões de apelação não se prestam à devolução de capítulos da
sentença desfavoráveis à parte vencedora, impondo-se, nesses casos, a interposição
de apelação adesiva (art. 997, §1o, CPC).
4. Inexistente negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem
enfrenta de forma clara e fundamentada as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, limitando-se, corretamente, ao âmbito da devolutividade recursal.
5. Recurso especial não provido.
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 2.150.706/PR,
julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
27/11/2025.
Incide, pois, os óbices das Súmulas 83 e 7/STJ.
V - Arts. 177, do Código Civil de 1916, e 206, do Código Civil
Documento eletrônico VDA54536081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:03
Código de Controle do Documento: 0c1f80a3-d554-46d3-aa52-398d6451e59a

A parte sustenta prazo vintenário até
e quinquenal após, sem
11/01/2003
paralisação injustificada e com suspensão pelo óbito em 2004. Aduziu que o óbito
suspendeu o processo e impediu a fluência da prescrição intercorrente, afastando o
reconhecimento da paralisação injustificada.
O acórdão recorrido reconheceu que, tratando-se de confissão de dívida,
aplica-se o prazo quinquenal do
§ 5o, I, do Código Civil, e que a
art. 206,
paralisação por mais de cinco anos configurou a prescrição intercorrente (fls. 99-
101). Assentou que o termo inicial conta-se de um ano após a suspensão sem
prazo, concluindo que a longa inércia do exequente ocasionou a prescrição.
Registrou, ainda, que os sucessivos pedidos de suspensão do processo não tem o
condão de interromper o prazo prescricional iniciado um ano após a primeira
suspensão, nos termos da tese sedimentada pelo STJ; por fim, pontuou que a
notícia posterior do óbito não retroage para suspender o processo, tendo o
exequente tomado conhecimento do fato, mas não informado ao juízo. Confira-se
(fls.
):
99/100
(...) considerando que se trata de Execução de Título Extrajudicial fundada em
Instrumento Particular de Confissão de Dívida, o prazo prescricional é o
. Antes
elencado no artigo 206, §5o, I, do Código Civil, isto é, de 05 (cinco) anos
de mais nada, importante frisar que não se ignora a nova redação do
§4o, do
art. 921,
Código de Processo Civil, trazida pela
todavia, é inviável sua
Lei no 14.195/2021,
aplicação ao caso em apreço, haja vista que “a norma processual não retroagirá e
será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma
revogada” (art. 14,
). Não obstante, ainda que se considere o entendimento
CPC/15
previamente adotado pela jurisprudência uníssona deste Tribunal, restou
devidamente consolidada a prescrição intercorrente, no caso em análise. Explica-se.
Em consonância com a tese 1.2 fixada no Incidente de Assunção de Competência
supracitado, inexistindo prazo fixado na decisão de suspensão, o termo inicial do
prazo prescricional é contado do transcurso de um ano da suspensão. Da análise dos
autos originários, denota-se que o primeiro pedido de suspensão do feito
executivo ocorreu em
tendo a casa bancária se limitado a renovar
11/05/2001,
os pedidos de suspensão até
quando a diligência requerida foi a
29/12/2008,
atualização da conta pelo Contador, e, somente em
requereu a
14/11/2012,
penhora via sisbajud apenas em
Adiante, houve segunda “leva” de
14/11 /2012.
Documento eletrônico VDA54536081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:03
Código de Controle do Documento: 0c1f80a3-d554-46d3-aa52-398d6451e59a

requerimentos de suspensão do feito, com início em
ocasião em que
02/07/2013,
o processo permaneceu paralisado até
Assim, a despeito de não ser
02/09/2020.
aplicável a alteração da
considerando que a ação permaneceu
Lei no 14.195/21,
sem qualquer impulso do Exequente entre
até
bem
11/05/2001
29/12/2008,
como entre
até
ambos os prazos acima do prazo
02/07/2013
02/09/2020,
, impõe-se o reconhecimento da prescrição
prescricional da pretensão executiva
intercorrente.
Vale dizer que os sucessivos pedidos de suspensão do processo não tem o
condão de interromper o prazo prescricional iniciado um ano após a primeira
. Isso porque não seria
suspensão, nos termos da tese sedimentada pelo STJ
razoável considerar que a parte Exequente possa renovar, durante anos, o pedido de
suspensão do processo, sem realizar qualquer busca de bens penhoráveis, e, ainda
assim, possa ser beneficiada com não contagem do prazo prescricional de sua
pretensão executiva. Em tempo, acrescente-se que, neste caso, o falecimento do
Executado não teve o condão de suspender o processo em análise. Primeiro porque
o juízo só tomou conhecimento do fato muito após ter sido consumada a prescrição
intercorrente da Execução. Neste sentido, esclareça-se que a razão de ser da norma
que determina a suspensão do processo pela morte da parte (Art. 76, I, do CPC) se
dá em face da necessidade de se promover a habilitação dos sucessores do falecido
nos autos. Tal habilitação, entretanto, só ocorre a partir da notificação do
falecimento no processo e do efetivo pedido de prosseguimento da habilitação de
seus sucessores, nos termos do
e seguintes do CPC.
art. 687
Assim, não há que se cogitar que a informação quanto à morte do
devedor possa retroagir para que se considere o feito suspenso, mesmo antes do
fato ser noticiado no processo. Até mesmo porque, seria um contrassenso que o
Exequente pudesse se beneficiar de sua própria desídia em promover as
diligências no curso da execução, diante de ter tomado conhecimento acerca do
,
.
falecimento da parte mais de 10 anos depois
Assim, assentadas as premissas fáticas trazidas no aresto, ao decidir que
o prazo prescricional da execução de instrumento particular de confissão de dívida
é quinquenal e que a inércia superior a esse lapso consuma a prescrição
intercorrente, está em sintonia com o entendimento do STJ. A propósito:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
DILIGÊNCIAS
INFRUTÍFERAS.
SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBIBILIDADE. INÉRCIA DA FAZENDA
PÚBLICA CONSTATADA PELO TRIBUNAL. IMPUGNAÇÃO. REEXAME DE
PROVAS. VEDAÇÃO. SUMULA N. 7/STJ.
I - O Tribunal de origem concluiu pela configuração da prescrição
intercorrente, tendo em vista a citação do executado, início do prazo de um ano de
suspensão e após, ultrapassado o prazo quinquenal, consignada a ocorrência de
inércia da Fazenda Pública não sendo possível a incidência da Súmula n. 106/STJ.
Documento eletrônico VDA54536081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:03
Código de Controle do Documento: 0c1f80a3-d554-46d3-aa52-398d6451e59a

II - A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de
suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida
imprescritível.
III - Precedentes: AgInt no
relator Ministro Marco
REsp n. 2.139.171/SP,
Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
9/4/2025,
15/4/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.207.940/RS,
em
DJEN de
AgInt no
relator
12/5/2025,
15/5/2025;
REsp n. 1.728.850/CE,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
10/5/2021,
14/5/2021.
IV - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa parte, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 2.870.767/ES,
julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
27/8/2025.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
DILIGÊNCIAS
INFRUTÍFERAS.
NÃO
SUSPENSÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SÚMULA No 568/STJ.
1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender
ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível.
Precedentes.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da
Súmula no 568/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.830.015/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
23/5/2025.
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
VII - Divergência jurisprudencial
A agravante invoca dissídio quanto à suspensão pelo óbito e à
necessidade de intimação, citando julgados que afastam a prescrição intercorrente
em caso de morte da parte. No entanto, não apresentou o devido cotejo analítico
nem demonstrou similitude fática com o acórdão recorrido.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
Documento eletrônico VDA54536081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:03
Código de Controle do Documento: 0c1f80a3-d554-46d3-aa52-398d6451e59a

1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ, o que não foi
atendido no caso. Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio
jurisprudencial ante a não realização do devido cotejo analítico.
VIII - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial para negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54536081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:03
Código de Controle do Documento: 0c1f80a3-d554-46d3-aa52-398d6451e59a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.780.882 / PR
Número Registro: 2024/0408508-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017240619968160019 00239698620248160000 00566848420248160000 00980276020248160000
00984080520238160000
17240619968160019
239698620248160000
566848420248160000
980276020248160000 98027602024816000000017240619968160019 984080520238160000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RIO PARANÁ COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS
ADVOGADO : RODRIGO RIFFEL DE ALMEIDA - PR053516
AGRAVADO
: KELLY CRISTINA RUIVO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: PRISCILLA HELENA RUIVO DE PONTES
ADVOGADO : ROSANNE MARIA CAMARGO LIMA FONTEQUE - PR043646
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54845447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:00:39
Código de Controle do Documento: ad765b7d-0beb-4d32-b469-87b2a7f1062e

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:00:39
Código de Controle do Documento: ad765b7d-0beb-4d32-b469-87b2a7f1062e